Tribunal: STF
Processo: ADI 3923
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-16
Data de publicação: 2007-08-16

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE
   INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 8.592, DE 30 DE ABRIL DE 2007, DO
   ESTADO DO MARANHÃO. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIO PARA OS SERVIDORES
   ESTADUAIS. FIXAÇÃO INDISCRIMINADA. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO
   39, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. CARACTERIZAÇÃO DO PERICULUM
   IN MORA E FUMUS BONI IURIS. DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR.
1.      O
   ato normativo impugnado institui a remuneração por meio de
   "subsídio" a grupos de servidores públicos do Estado do Maranhão.
   Aplicação indiscriminada.
2.      O subsídio de que trata o  § 4º do
   artigo 39 da CB/88 pode ser estendida a outros servidores
   públicos, configurando contudo pressupostos necessários à
   substituição de vencimentos por subsídio a organização dos
   servidores em carreira configura, bem assim a irredutibilidade da
   remuneração.
3.      A lei questionada não disciplina de forma clara
   como será procedido o pagamento das vantagens adquiridas por
   decisão judicial ou em decorrência de decisão
   administrativa.
4.      Fumus boni iuris demonstrado pela
   circunstância de a lei estadual ter ultrapassado o quanto poderia
   alcançar em coerência com o Texto Constitucional.
5.      O
   periculum in mora torna-se evidente na situação crítica instalada
   no Estado do Maranhão em conseqüência da greve dos
   servidores.
6.      Medida cautelar deferida para suspender os
   efeitos da Lei n. 8.952, do Estado do Maranhão.